Tribunal: TJPA
Processo: 0007428-31.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0007428-31.2013.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ELINALDO PEREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. JÚRI POPULAR. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO PRATICOU O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESPECIALMENTE PELO LAUDO PERICIAL, QUE CONFIRMA QUE A VÍTIMA SOFREU MÚLTIPLOS FERIMENTOS CONTUSOS E CORTO-CONTUSOS, OU SEJA, LESÕES OCASIONADAS POR UM GOLPE (IMPACTANTE OU DE CHOQUE) EM QUE NÃO HOUVE O ROMPIMENTO DA PELE, E QUE HOUVE O CORTE RESULTANTE DA VIOLÊNCIA DO IMPACTO GERADO PELO IMPACTO DO OBJETO UTILIZADO PELO RÉU PARA AGREDIR A VÍTIMA. CABE RESSALTAR TAMBÉM, AS DECLARAÇÕES CLARAS E PRECISAS DA VÍTIMA MILENA ALMEIDA DA SILVA, PRESTADAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, NA QUAL A OFENDIDA RELATOU DETALHADAMENTE A SUCESSÃO DE EVENTOS QUE COMPÕEM O FATO CRIMINOSO, AFIRMANDO QUE O RÉU, ORA APELADO, DESFERIU-LHE VÁRIOS GOLPES COM O MARTELO, BEM COMO LHE AGREDIU FISICAMENTE POR ESGANADURA, HAVENDO ATÉ A TENTATIVA DE LESÃO NA PARTE DA TÊMPORA, SENDO TAIS LESÕES ATESTADAS E IDENTIFICADAS PELO PERITO. SE A VERSÃO QUE AMPARA O VEREDITO NÃO SE SUSTENTA EM NENHUMA VERTENTE DE PROVA, ESTE É ARBITRÁRIO E CONSTITUI DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O APELADO
ELINALDO PEREIRA DA SILVA

SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
PROCESSO Nº 0007428-31.2013.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ELINALDO PEREIRA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
impugnando o
veredictum
do
Tribunal do Juri,
que decidiu pela desclassificação do crime de homicídio tentado qualificado (art. 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal) para lesão corporal em favor do réu
Elinaldo Pereira da Silva.

Narra a peça acusatória que, no dia 07.07.2013, aproximadamente às 23:00h, na rua ¿Q¿, Km 07, bairro Nova Marabá, na cidade de Marabá, o réu Elinaldo Pereira da Silva, tentou ceifar a vida da vítima Milena Almeida da Silva, por motivo torpe e que dificultou a defesa da mesma.

Aduz que no dia e hora mencionados, o réu disse a vítima, que a mesma havia ¿acabado¿ com seu casamento, em seguida desferiu golpes com um martelo em sua cabeça.

Segue afirmando que a vítima conseguiu tomar o martelo das mãos do apelado, ocorre que este procurou um pedaço de madeira para continuar a agressão, momento em que aquela gritou por socorro, sendo salva por um vizinho.

O apelado foi denunciado e após tramitação processual regular, sobreveio à pronúncia do acusado, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença decidido pela desclassificação do crime de homicídio tentado qualificado para o delito previsto no art. 129,§1°, I, do Código Penal (lesão corporal), a ser processado pelos ditames do art. 76 s/s da Lei n°9.099/95.

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público Estadual, interpôs apelação, requerendo a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que a decisão da Corte Popular encontra-se dissociada das provas carreadas nos autos, tendo ocorrido erro no momento da apreciação do conjunto probatório, pois os elementos produzidos na instrução comprovam que o recorrido praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que o recorrido
Elinaldo Pereira da Silva
seja submetido a um novo julgamento.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação
.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual, alegando que a decisão da Corte Popular encontra-se dissociada das provas carreadas nos autos, requer a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo a acusação, restou devidamente comprovado nas provas obtidas que o recorrido praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado.

Assiste razão à Acusação.

Verifica-se, ao analisar os autos, que o conjunto probatório demonstra, sem dúvidas, que o recorrido tinha em sua conduta o
animus necandi
, não tendo se consumado somente por motivos alheios à sua vontade, havendo, assim, forte dissonância entre todo o arcabouço probatório e o veredicto do Conselho de Sentença.

Com relação à
materialidade
, esta encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que confirma que a vítima sofreu múltiplos ferimentos contusos e corto-contusos, ou seja, lesões ocasionadas por um golpe (impactante ou de choque) em que não houve o rompimento da pele, e que houve o corte resultante da violência do impacto gerado pelo impacto do objeto utilizado pelo réu para agredir a vítima.

Diante desta constatação, há a clara demonstração da inverdade relatada pelo réu de que desferira apenas um golpe contra a ofendida, visto que, se de fato houvesse sido apenas um golpe contra esta, não haveria ocasionado as lesões descritas pelo médico perito.

Já no que tange à
autoria
, a prova testemunhal é clara em apontar o apelado como o autor do crime em análise. Neste sentido, cabe ressaltar as declarações claras e precisas da vítima Milena Almeida da Silva, prestadas perante a autoridade policial e ratificadas em juízo, na qual a ofendida relatou detalhadamente a sucessão de eventos que compõem o fato criminoso, afirmando que o réu, ora apelado, desferiu-lhe vários golpes com o martelo, bem como lhe agrediu fisicamente por esganadura, havendo até a tentativa de lesão na parte da têmpora, sendo tais lesões atestadas e identificadas pelo perito.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese do veredicto vir frontalmente de encontro às provas dos autos e levar o réu a novo júri, conforme asseveram as palavras de Júlio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, p. 680/681, que ensina: "trata-se de hipótese que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento."

Continua o autor: "A opção do Conselho de Sentença não se sustenta quando exercida indiscriminadamente, sem disciplina intelectual, em total incompatibilidade da decisão com a prova material inequívoca."

Assim, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que realmente a decisão colegiada se mostra totalmente dissociada da prova dos autos, de modo que a condenação do recorrido, no crime de lesão corporal leve, não encontra apoio no contexto probatório, impondo-se a sua cassação.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando jurisprudência no sentido de que se a decisão do Egrégio Tribunal do Júri não encontrar amparo nos autos, novo julgamento se impõe, sem qualquer mácula ao princípio da soberania dos veredictos,
in verbis
:
" (...) TRIBUNAL DO JÚRI. ... APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA: MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Esta Colenda Turma tem se posicionado, de forma muito criteriosa - e de outro modo não poderia ser -, em defesa da manutenção das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, impedindo que o Tribunal de Justiça viole o princípio da Soberania dos Veredictos. (...) 3. Estando, de outra parte, a decisão em completa dissociação com o conjunto probatório produzido nos autos, caracterizando arbitrariedade dos jurados, deve, o Tribunal de Justiça anulá-la, sem que isso signifique qualquer tipo de violação dos princípios constitucionais. 4. In casu, o impetrante não logrou demonstrar a dinâmica dos fatos ocorridos, tampouco apresentou as provas que teria lastreado a absolvição, ao contrário, colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça, examinando o conjunto fático-probatório, entendeu ser a tese da legítima defesa carente de sustentação probatória." (STJ - HC 37687/SP - 6º Turma - Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - J. 16/06/2005).
" (...) JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO CASSADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente equivocada, a sua cassação pelo Tribunal de Justiça não viola a soberania dos veredictos. Writ denegado." (STJ - HC 27381/SP - 5ª Turma - Rel. Min. FELIX FISCHER - J. 10/06/2003).
CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, para
LHE DAR INTEGRAL PROVIMENTO
, anulando a decisão proferida pelo Egrégio Terceiro Tribunal do Júri competente, a fim de que o apelado
ELINALDO PEREIRA DA SILVA
seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora